Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-19.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002160-19.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE CLAUDIO CONCEICAO CANDIDO - CPF: 044.807.461-37 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002160-19.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

André Cláudio Conceição Cândido

Recorrida(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇO TELEFÔNICO, DE INTERNET E TV POR ASSINATURA. SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE NÃO INSTALADOS POR QUESTÕES TÉCNICAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AMBOS. COBRANÇAS INDEVIDAS DOS SERVIÇOS NÃO INSTALADOS. PAGAMENTO DAS FATURAS SEM HABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o consumidor solicita o cancelamento dos serviços de internet e telefone, em razão da não instalação dos serviços por questões técnicas e, ainda assim, é cobrado indevidamente os valores referente a prestação dos serviços, e mesmo após ter reclamado administrativamente, não teve os valores estornados, fato que, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir o valor pago indevidamente.

3. Pedido de majoração da condenação a título de dano moral que não merece acolhimento, posto que o quantum indenizatório foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o fato do Autor não ter sofrido outros transtornos, bem como seu nome não foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR a Requerida ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR a Requerida ressarcir à parte Autora no valor de R$ 766,18 (setecentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do desembolso. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95;”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021